Tribunal: TJDFT
Processo: 0732740-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DOLO. OFENSA À COISA JULGADA. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. AFRONTA DIRETA E EVIDENTE. INOCORRÊNCIA. FALSIDADE DOCUMENTAL. ERRO DE FATO. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. Para que seja admissível a ação rescisória com base no art. 966, III, do CPC, é necessário haver nexo causal entre o dolo e a decisão e que seja praticado pela parte vencedora em detrimento da parte vencida, que assim, tenha sofrido impedimento ou gravame em sua atuação processual, o que não se verifica na espécie, pelo mero ajuizamento de ação indenizatória.
2. Há coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, o que não se verifica na espécie.
3. A ação rescisória com base no art. 966, V, do CPC somente é cabível quando houver flagrante violação de lei, de forma direta, evidente, dispensando o reexame dos fatos da causa.
4. A ação rescisória fundada no inc. VI do art. 966 do CPC exige que a falsidade seja apurada em processo criminal ou demonstrada na própria ação rescisória. No caso, a suposta falsidade documental, além de não ter sido demonstrada, não tem qualquer importância para a solução da lide rescisória.
5. Há erro de fato, apto a autorizar o manejo da ação rescisória com base no art. 966, inc. VIII, do CPC, quando a decisão rescindenda admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato. Analisadas as questões fáticas e as provas apresentadas na ação matriz, aliadas à revelia sucedida, acerca do direito à indenização pelo uso do imóvel sem a devida contraprestação, não resta confirmada a alegação de que a decisão se fundou em erro de fato.
6. Pedidos improcedentes.